Tribunal: TJES
Processo: 5000247-87.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-87.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NESTOR CARDOSO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000247-87.2025.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: NESTOR CARDOSO

RELATOR: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONGRUÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu provimento ao seu próprio recurso inominado, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que não houve apreciação de seu pedido de compensação de valores e modulação da restituição simples e em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal na oposição de embargos de declaração fundamentados em omissão e contradição, quando os argumentos da embargante atacam exclusivamente o voto vencido e o resultado do acórdão lhe foi integralmente favorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis estritamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Da análise das razões, constata-se que a embargante se insurge contra os fundamentos do voto proferido pelo relator originário, o qual restou vencido na sessão de julgamento.

O voto vencedor reconheceu a regularidade da contratação, julgando improcedentes todos os pleitos do autor. Ocorre, portanto, manifesta falta de interesse recursal e completa incongruência argumentativa, visto que a embargante ataca um julgado no qual obteve êxito total.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
"Carece de interesse recursal e apresenta incongruência a oposição de embargos de declaração cujas razões impugnam exclusivamente os fundamentos do voto vencido, especialmente quando o acórdão vencedor acolheu integralmente a pretensão da parte embargante."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 1.022;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
, em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 17634066), que, por maioria, deu provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos autorais, e negou provimento ao recurso do embargado.

Em suas razões (ID. 17758447), a embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão foi omisso por não apreciar o pedido de compensação de valores e de modulação da restituição simples e em dobro.

Certidão de tempestividade no id. 17750882.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Da análise da fundamentação apresentada pelo embargante, verifico que insurge-se contra a fundamentação contida no voto proferido pelo relator, que restou vencido na sessão de julgamento.

O voto vencedor deu provimento ao recurso manejado pela embargante para julgar improcedentes os pedidos autorais, portanto o resultado do julgamento foi favorável ao embargante, que teve sua tese recursal acolhida.
Vejamos na íntegra:

“
Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Voto para reformar integralmente a sentença objurgada.

Não há qualquer prova da irregularidade das contratações. A parte recorrente logrou êxito em demonstrar a existência dos contratos celebrados.

Constam dos contratos celebrados eletronicamente, além da “selfie”, cópia da mesma identidade utilizada para o ajuizamento da inicial.

E a geolocalização contida nos ajustes (-20.8483643, -41.1182723 e -20.847684, -41.1185251) ficam localizadas na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, nas proximidades da Praça Dr. Luiz Tinoco da Fonseca, cidade de residência da parte autora, o que pode ser facilmente observado no google maps.

Os valores foram, ainda, comprovadamente depositados em conta de titularidade do autor, diferentemente do alegado na inicial. Mesmo com os comprovantes de depósito apresentados pelo banco, comprovando fato extintivo do direito do autor, este limitou-se a arvorar-se na inversão do ônus probatório, que restara devidamente demonstrado pelo agente financeiro.

Dessa forma, não é crível que os contratos em questão não tenha sido formalizado de forma efetiva pela recorrente, o que não nulifica os contratos firmados, impondo-se a improcedência de todos os pleitos formulados, face a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela recorrente, restando prejudicado o recurso do autor.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e DOU PROVIMENTO ao recurso do requerido para julgar improcedentes os pedidos autorais e negando provimento ao recurso do autor, eis que prejudicado. Sem custas ou honorários para a requerida, face ao resultado do julgamento. Condeno o autor em custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.
”

Sendo assim, não conheço dos embargos opostos e deixo de me manifestar acerca dos argumentos de omissão e contradição trazidos nos aclaratórios, por completa incongruência com a tese de julgamento, carecendo ao mesmo interesse recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)